Tribunal: TJES
Processo: 0026323-74.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026323-74.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WILCIMAR FREIRE JUNIOR

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL –
DIREITO CIVIL
E DO CONSUMIDOR
–
ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES DE IMÓVEL
–
PRAZO DE TOLERÂNCIA
–
PREVISÃO LEGAL
–
ART. 43-A DA LEI 4.591/64
–
TOLERÂNCIA QUE DISPENSA A COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXTRAORDINÁRIAS
–
MULTA E JUROS DE MORA
–
APLICAÇÃO COM BASE NO VALOR DA PARCELA INADIMPLIDA
–
JUROS DE OBRA DEVIDOS DESDE O ATRASO
–
DANO MORAL
–
ATRASO DE DOIS MESES
–
INOCORRÊNCIA
–
MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
–
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1
.
Segundo a Cláusula 5ª do contrato, o prazo para conclusão das obras, a princípio, corresponderia ao prazo estipulado no item 5 do Quadro Resumo, que trata da previsão para a entrega das chaves, com contagem a partir do registro do contrato de financiamento no Cartório de Registro de Imóveis. Todavia, a mesma Cláusula 5ª estabelece a possibilidade de que o prazo para conclusão das obras (não o de entrega das chaves / imissão na posse) poderá ser modificado quando da assinatura do contrato de financiamento, o que efetivamente ocorreu.

2.
Ocorre que, como bem pontuou o d. juízo de primeiro grau, a fixação do prazo para imissão na posse a contar da data de registro do contrato de financiamento no Cartório de Registro de Imóveis é abusiva, pois submete o consumidor a aguardar providência que cabe exclusivamente à Construtora, que poderá, dolosamente, postergar o registro para elastecer o prazo para entrega das chaves. Nesse sentido, o item 1.1 da Tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo n.º 996.

3
.
Nessa toada, deve-se tomar como termo inicial do prazo de 31 (trinta e um) meses para entrega das chaves a data do primeiro contrato, firmado com a Construtora, em 05/07/2012. E, por conseguinte, o termo final para entrega das chaves (imissão na posse), já incluído o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, ocorreu em 04/08/2015.

4.
No ponto, importa salientar que não merece acolhimento a alegação do recorrente no sentido de que o prazo de tolerância não pode ser utilizado de forma injustificada, dependendo da demonstração de circunstâncias especiais ou adversidades que venham a impactar no cronograma de execução dos serviços, visto que tal prazo possui, inclusive, previsão no art. 43-A da Lei n.º 4.591/64 (incluído pela Lei n.º 13.786/2018) e amparo jurisprudencial (vide REsp 1.582.318-RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por unanimidade, julgado em 12/9/2017, DJe 21/9/2017).

5.
Não se verifica, outrossim, a alegada omissão da base de cálculo para aplicação da multa e juros de mora, pois trata-se de situação descrita no contrato, na cláusula 4.2, itens “a” (juros de mora de 1% ao mês) e “b” (multa de 2% sobre o valor da prestação em atraso). Desse modo, incabível a fixação sobre o valor atualizado do contrato, com pretende o apelante.

6.
Quanto aos juros de obra, a restituição destes foi devidamente reconhecida na sentença impugnada, contudo, com termo inicial (04/08/2015) que difere daquele sustentado pelo recorrente (09/2014), já tendo sido enfrentada, anteriormente, a matéria relativa à data a partir da qual a requerida incorreu em atraso na entrega das chaves.

7.
Por fim, quanto à tese de que a situação descrita nos autos foi capaz de ensejar danos morais, salienta-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n.º 1551968/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, definiu que o atraso de poucos meses na conclusão de obra não enseja a ocorrência de dano moral, tratando-se de mero inadimplemento contratual.

8
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
WILCIMAR FREIRE JUNIOR
contra a r. sentença de fls. 325/330, proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível da Serra, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação indenizatória” que move em face de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
a)

condenar
a requerida ao pagamento da multa moratória prevista no item 4.2 do contrato, no percentual de 2% (dois por cento) sobre os valores das parcelas pagas no período de 04/08/2015 a 01/10/2015;
b) condenar
a ré a restituir à autora os valores relativos aos juros de obra exigidos após o dia 04/08/2015, quando as chaves deveriam ter sido entregues, no montante de R$742,86 (setecentos e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos), corrigidos monetariamente do desembolso e com juros de mora a contar da citação, e
c) condenar
a requerida a restituir ao autor o montante de R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais) pagos a título de taxa de assessoria imobiliária, monetariamente corrigido do desembolso e juros de mora da citação.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar suas razões.

Depreende-se dos autos que
WILCIMAR FREIRE JUNIOR
, ora apelante, ajuizou a presente “ação indenizatória” em face da
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
alegando atraso na entrega do imóvel objeto do contrato particular de promessa de compra e venda firmado junto à requerida, em função do qual entende que faz jus à restituição de parcelas indevidamente cobrada e ao recebimento de compensação por danos morais.

Relatou que no dia 05/07/2012, firmou Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda com a Ré, tendo como objeto o apartamento nº 404, bloco 02, do Condomínio Residencial Portal Mestre Álvaro – Parque Fragata, neste município, no montante de R$ 118.500,71 (cento e dezoito mil quinhentos reais e setenta e um centavos).

Sustentou que a entrega da obra/chaves ficou estabelecida em 31 (trinta e um) meses, contados a partir do registro do contrato de financiamento entre a construtora e a instituição financeira no Cartório competente,
salvo se nova data viesse a ser estabelecida no contrato de financiamento com o Banco
.

Aduziu que, posteriormente, foi convocado para firmar o “contrato por instrumento particular de venda e compra de terreno e financiamento para construção de unidade habitacional com fiança, alienação fiduciária em garantia e outras obrigações”, em conjunto com a demandada na instituição financeira,
tendo ocorrido a alteração do prazo limite de entrega do empreendimento para 17/08/2014
.

Salientou que a construtora não respeitou o prazo para entrega da obra e, ao ser questionada pelos consumidores, a todo momento apontava novas datas, jamais respeitando os prazos que ela própria estabeleceu, caracterizando seu inadimplemento contratual até meados de outubro/2015.

A requerida, em contestação, alegou que não foram cometidas irregularidades no cumprimento das obrigações assumidas no instrumento contratual, tendo o requerente escolhido o plano associativo, ou seja, aquele que permite o financiamento do imóvel em construção ou na planta. Referenciou, ainda, que o prazo final para entrega da unidade foi devidamente cumprido e que todas as regras e condições da compra e venda realizadas foram assentadas por escrito, não se podendo admitir alterações das cláusulas contratuais, e inexistindo mora na entrega do bem, por consectário lógico inexiste dever de indenizar.

Na sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, considerou-se abusiva a estipulação do termo inicial para contagem do prazo para término da obra na data do registro do contrato de financiamento, razão pela qual
partiu-se da premissa de que o prazo de 31 (trinta e um) meses para entrega das chaves passaria a contar da celebração do contrato (05/07/2012), findando-se em 04/08/2015
, já com inclusão do prazo de tolerância de seis meses.

Diante disso, como a entrega das chaves ocorreu em
outubro de 2015
, o julgador da instância originária considerou a ocorrência de atraso somente no período de 04/08/2015 a 01/10/2015, condenando a requerida a restituir ao autor os valores relativos aos juros de obra no referido período, o valor pago a título de taxa de assessoria imobiliária e ao pagamento da multa moratória prevista na cláusula 4.2 do contrato.

Irresignado, o autor interpôs a presente apelação, no bojo da qual alega, em síntese, que:
(I)
ao contrário do que restou estabelecido na sentença recorrida, a apelada trata a conclusão da obra e a entrega das chaves como prazos equivalentes, comprometendo-se a cumpri-los em igual data;
(II)
o contrato deve ser interpretado de forma a compreender o prazo para conclusão/entrega do empreendimento como aquele constante no contrato de compra e venda com pacto de alienação fiduciária, reconhecendo o atraso na obra desde 17/09/2014;
(III)
a prorrogação automática e injustificada do prazo de conclusão da obra estimula a conduta antijurídica da apelada, não podendo ocorrer a utilização arbitrária da cláusula de tolerância;
(IV)
a sentença foi omissa quanto à base de cálculo para aplicação da multa e juros de mora;
(V)
diante do reconhecimento do inadimplemento contratual da apelada desde setembro de 2014, essa data deve ser considerada como marco para restituição montante pago indevidamente a título de juros de obra e aluguéis com a residência provisória;
(VI)
a situação retratada nos autos foi capaz de ensejar danos morais, devendo ser fixada indenização compensatória.

Feitos esses esclarecimentos, depreende-se dos autos que o contrato firmado entre as partes litigantes, quanto ao prazo para conclusão da obra e entrega das chaves, prevê o seguinte:

“
5 CLÁUSULA QUINTA: DA ENTREGA E IMISSÃO NA POSSE

A PROMITENTE VENDEDORA se compromete a
concluir as obras
do imóvel objeto deste contrato
no prazo estipulado no item 5 do Quadro Resumo
,
salvo se outra data for estabelecida no contrato de financiamento com instituição financeira
. Nesta hipótese, deverá prevalecer, para fins de entrega das chaves, a data estabelecida no contrato de financiamento.

[...]

Independentemente dos prazos acima previstos,
a conclusão da obra poderá ser prorrogada por até 180 (cento e oitenta) dias
. Na superveniência de caso fortuito ou força maior, de acordo com o Código Civil e com jurisprudência dominante, esta tolerância ficará prorrogada por tempo indeterminado”.

Já o aludido Quadro Resumo dispõe o seguinte:

“
5) PREVISÃO PARA ENTREGA DE CHAVES:

A previsão para
entrega de chaves
será de 31 trinta e um meses após o registro do contrato de financiamento à construção do empreendimento firmado entre a PROMITENTE VENDEDORA e o agente financeiro, no Cartório de Registro de Imóveis”.

Nota-se, assim, que foi acertada a distinção realizada pelo juízo de primeiro grau quanto à data de conclusão da obra e a data de entrega das chaves, entendimento que inclusive conta com respaldo jurisprudencial (TJES, Classe: Apelação, 48140093393, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2016, Data da Publicação no Diário: 28/11/2016).

De fato, segundo a Cláusula 5ª do contrato, o prazo para conclusão das obras, a princípio, corresponderia ao prazo estipulado no item 5 do Quadro Resumo, que trata da previsão para a entrega das chaves, com contagem a partir do registro do contrato de financiamento no Cartório de Registro de Imóveis. Todavia, a mesma Cláusula 5ª estabelece a possibilidade de que o prazo para conclusão das obras (não o de entrega das chaves / imissão na posse) poderá ser modificado quando da assinatura do contrato de financiamento, o que efetivamente ocorreu.

Ocorre que, como bem pontuou o d. juízo de primeiro grau, a fixação do prazo para imissão na posse a contar da data de registro do contrato de financiamento no Cartório de Registro de Imóveis é abusiva, pois submete o consumidor a aguardar providência que cabe exclusivamente à Construtora, que poderá, dolosamente, postergar o registro para elastecer o prazo para entrega das chaves. Nesse sentido, o item 1.1 da Tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo n.º 996:

"1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel,
o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância
";

Nessa toada, deve-se tomar como termo inicial do prazo de 31 (trinta e um) meses para entrega das chaves a data do primeiro contrato, firmado com a Construtora, em 05/07/2012. E, por conseguinte, o termo final para entrega das chaves (imissão na posse), já incluído o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, ocorreu em 04/08/2015.

No ponto, importa salientar que não merece acolhimento a alegação do recorrente no sentido de que o prazo de tolerância não pode ser utilizado de forma injustificada, dependendo da demonstração de circunstâncias especiais ou adversidades que venham a impactar no cronograma de execução dos serviços, visto que tal prazo possui, inclusive, previsão no art. 43-A da Lei n.º 4.591/64 (incluído pela Lei n.º 13.786/2018) e amparo jurisprudencial (vide REsp 1.582.318-RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por unanimidade, julgado em 12/9/2017, DJe 21/9/2017).

Não se verifica, outrossim, a alegada omissão da base de cálculo para aplicação da multa e juros de mora, pois trata-se de situação descrita no contrato, na cláusula 4.2, itens “a” (juros de mora de 1% ao mês) e “b” (multa de 2% sobre o valor da prestação em atraso). Desse modo, incabível a fixação sobre o valor atualizado do contrato, com pretende o apelante.

Quanto aos juros de obra, a restituição destes foi devidamente reconhecida na sentença impugnada, contudo, com termo inicial (04/08/2015) que difere daquele sustentado pelo recorrente (09/2014), já tendo sido enfrentada, anteriormente, a matéria relativa à data a partir da qual a requerida incorreu em atraso na entrega das chaves.

Por fim, quanto à tese de que a situação descrita nos autos foi capaz de ensejar danos morais, salienta-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n.º 1551968/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, definiu que o atraso de poucos meses na conclusão de obra não enseja a ocorrência de dano moral, tratando-se de mero inadimplemento contratual. Por oportuno, transcreve-se a ementa do julgado:

RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADMISSIBILIDADE PELO CPC/1973. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. PROCESSAMENTO PELO CPC/2015. CORRETAGEM. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. RITO DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. I - RECURSO ESPECIAL DA INCORPORADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA 'AD CAUSAM'. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRESCRIÇÃO E CASO FORTUITO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. II - RECURSO ESPECIAL ADESIVO DOS CONSUMIDORES.
INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. ATRASO DA OBRA. CURTO PERÍODO. MERO INADIMPLEMENTO
. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. ÓBICE DA SÚMULA 7/STF. REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. III - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 3.1. Legitimidade passiva 'ad causam' da incorporadora, na condição de promitente-vendedora, para responder a demanda em que é pleiteada pelo promitente-comprador a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de taxa de assessoria técnico-imobiliária, alegando-se prática abusiva na transferência desses encargos ao consumidor. IV. RECURSO ESPECIAL DA INCORPORADORA: 4.1. Aplicação da tese ao caso concreto, rejeitando-se a preliminar de ilegitimidade passiva. 4.2. Incidência do óbice da Súmula 284/STF no que tange às alegações de prescrição e de caso fortuito, tendo em vista o caráter genérico das razões recursais. V. RECURSO ESPECIAL ADESIVO DOS CONSUMIDORES:
5.1. Inocorrência de abalo moral indenizável pelo atraso de alguns meses na conclusão da obra, em razão das circunstâncias do caso concreto.
5.2. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ, no que tange à pretensão de condenação da incorporadora ao pagamento de indenização por lucros cessantes durante o curto período do atraso na entrega da obra. 5.3. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal 'a quo' (Súmula 211/STJ). 5.4. Ausência de prequestionamento da questão referente à repetição em dobro dos valores da comissão de corretagem e do serviço de assessoria imobiliária. VI - RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS. (REsp n. 1.551.968/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/8/2016, DJe de 6/9/2016.)

No caso paradigma, o atraso considerado mínimo pelo STJ foi de três meses, sendo que, na hipótese dos autos, o atraso não passou de dois meses, tendo em vista a entrega das chaves em 01/10/2015, circunstância que reforça a aplicabilidade da tese ao caso concreto, para afastar a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por conseguinte, ante a previsão do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo recorrente, fixados na origem em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, para 12% (doze por cento), observada a mesma base de cálculo. Contudo, mantenho suspensa a exigibilidade da verba, tendo em vista o deferimento do benefício de gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, mantendo, todavia, a suspensão da exigibilidade da respectiva verba, considerando o deferimento do benefício de gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.